Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703390-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUDIANO ROQUE PEREIRA AGRAVADO: RICARDO DA SILVA SOUSA, RITA DE CASSIA MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre a admissão do IRDR 0748807- 43.2020.8.07.0000, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se.. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator